Tribunal: TJDFT
Processo: 0719262-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. TAXA SELIC. EC No 113/2021. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, proposta para execução de obrigação de pagar reconhecida em ação coletiva. 1.1. A decisão agravada afastou as preliminares de inexigibilidade do título e de prejudicialidade externa, remetendo os autos à Contadoria Judicial para apuração de eventual excesso de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) averiguar a necessidade de suspensão do feito; (ii) definir se a taxa SELIC deve incidir apenas sobre o valor principal da dívida, sem a incorporação de juros anteriores; e (iii) estabelecer se a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado configura anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No tocante ao Tema 1.349, apesar do reconhecimento da repercussão geral pelo STF, não houve determinação de suspensão dos processos em curso. Desta feita, por ora, deve-se manter o regular prosseguimento do feito.
4. A EC no 113/2021 determina a aplicação única da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida, a qual inclui o principal corrigido monetariamente e os juros de mora anteriores. 4.1. Precedentes do STJ e deste TJDFT: “[...] Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.205.946/SP, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a correção monetária e os juros moratórios constituem parcelas de natureza processual, razão pela qual a alteração introduzida pela Lei n. 11.960/2009 se aplica de imediato aos processos em curso, no que concerne ao período posterior à sua vigência, à luz do princípio tempus regit actum. IV - A partir de tal compreensão, conclui-se que, na fase de execução, a coisa julgada não impede a aplicação da Lei n. 11.960/2009 no tocante aos títulos formados anteriormente à sua vigência ou quando o processo de conhecimento, embora transitado em julgado a posteriori, nele não se debateu sobre a incidência de tal norma por motivo não imputável à parte interessada. [...].” (AgInt no REsp no 1.939.940/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, DJE: 21/3/2022.); “[...] Assim, verifica-se que as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas, sem modulação de efeitos, antes da formação do título executivo objeto do cumprimento de sentença em referência, o que, contudo, não foi observado à época. Dessa forma, os precedentes de caráter cogente devem ser aplicados no caso em tela, quer porque a matéria é de ordem pública, quer pela relativização da coisa julgada [...]. 6. Conforme Emenda Constitucional n. 113/2021, de 9/12/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. A partir de 9/12/2021, o débito exequendo deverá ser corrigido pela Taxa Selic, conforme Emenda Constitucional n. 113/2021. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07263175620228070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJE: 29/12/2022.).
5. A metodologia adotada não configura anatocismo, pois não há cumulação de encargos, mas sucessão de critérios legais de atualização.
6. A SELIC incide de forma simples sobre o montante consolidado, afastando a tese de bis in idem.
7. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 448/2022, regulamenta a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado, não havendo afronta ao princípio da legalidade ou à separação de poderes. 7.1. Precedente deste TJDFT: “[...] A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 3. A incidência de juros em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa Selic. Se a forma de cálculo pretendida pelo Agravante fosse acatada, isso resultaria na exclusão indevida da correção monetária e dos juros nos períodos anteriores, beneficiando o Agravante de sua mora às custas do credor. 3.1. A correção monetária é uma consequência prevista na legislação, e este Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado. Não se pode falar em anatocismo, pois a incidência ocorre de forma simples, sem qualquer cumulação com outros índices ou juros ocorridos após novembro de 2021. 4. Recurso conhecido e não provido”. (07155517020248070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024.)
8. A existência de repercussão geral reconhecida no Tema no 1.349 do STF não implica suspensão automática dos processos em curso.
9. A impugnação quanto à inexigibilidade do título foi rejeitada, pois o acórdão exequendo afastou a aplicação do Tema no 864 do STF por distinção fática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A taxa SELIC incide, a partir da EC no 113/2021, sobre o valor consolidado da dívida, composto pelo principal corrigido monetariamente e pelos juros de mora anteriores, sem configurar anatocismo ou bis in idem.”
______________
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §§ 1o e 2o; CPC, art. 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 905; STJ, REsp no 1.492.221/PR; STJ, 1.495.144/RS; STF, Tema no 1.170; STF, RE no 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, DJE: 8/1/2024; STJ, AgInt no REsp no 1.939.940/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, 1a Turma, DJE: 21/3/2022; TJDFT, 07080113920228070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/6/2022; TJDFT, 07263175620228070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJE: 29/12/2022; TJDFT, 07071869520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 24/6/2022.